Tribunal: TJDFT
Processo: 0748688-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília, que reconheceu a existência de coisa julgada e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, CPC.

2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 14.930,00 (quatorze mil, novecentos e trinta reais), a título de indenização por danos materiais e R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em reparação de danos morais. Narrou que adquiriu passagens aéreas para o trecho Brasília/DF – Lisboa/Portugal – Milão/Itália, com saída às 16h55 do dia 10/07/2022, chegada em Lisboa às 5h55 e embarque pra Milão as 7h15, com previsão de chegada às 11h do dia 11/07/2022. Argumentou que o voo de Brasília para Lisboa atrasou, o que gerou a perda da conexão para Milão. Sustentou que, ao desembarcar em Milão, não localizou sua bagagem, bem como que após 2h de espera, foi informado que a mala havia sido extraviada. Afirma que solicitou a abertura de relatório de irregularidade de bagagem e que o atendimento prestado pela ré foi precário. Alegou que foi aconselhado a prosseguir com a viagem, bem como que não teve qualquer notícia de sua bagagem, ocorrendo o extravio definitivo. Informou que foi prejudicado pelo extravio da bagagem, pois ficou sem boa parte de suas roupas e pertences, o que lhe causou frustração e angústia. Afirmou que suportou danos materiais no importe de R$ 14.930,00, referente aos itens que se encontravam no interior da bagagem. Frisou que suportou ofensas morais em razão do extravio da bagagem .

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 48401643 e 48401644). Foram ofertadas contrarrazões (ID 48047324).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na verificação da existência de coisa julgada. Em suas razões recursais, a recorrente alega que as causas não são idênticas, pois a causa de pedir dos autos no 0748689-48.2022.8.07.0016 foi o atraso de voo e na presente demanda a causa de pedir é o extravio de bagagem e não o atraso do voo. Argumenta que precisa ser ressarcido pelos danos materiais suportados em razão do extravio da mala. Afirma que o valor de R$ 4.000,00, referente ao acordo firmado anteriormente abarcava apenas o atraso de voo, não incluindo o extravio de bagagem.

5. No caso, restou comprovado que o recorrente firmou acordo com a recorrida, nos autos no 0748689-48.2022.8.07.0016, reconhecendo que o valor de R$ 4.000,00 importava a quitação total do contrato de transporte, conforme item 6 (ID 48047328): “ Ainda, a PARTE AUTORA declara que o pagamento da quantia indicada no item 1 importa em quitação total, por acordo judicial, de quaisquer obrigações e reivindicações decorrentes do objeto da lide, bem como, se o caso, dos demais códigos não identificados decorrentes do contrato de transporte objeto da presente ação e dos fatos narrados na petição inicial e emenda, se o caso, inclusive no que se refere à remarcação de viagem, reembolso, pedido de indenização por danos materiais, morais e eventuais lucros cessantes, bem como custas e honorários advocatícios sucumbenciais, renunciando, assim, a todo e qualquer recurso e/ou qualquer outra medida judicial ou administrativa contra decisão proferida nestes autos. ”

6. A pretensão do recorrente de reparação de danos materiais e morais por fundamento no extravio da bagagem, foi abarcada pelo citado acordo, uma vez que, além de o envio de bagagem integrar o contrato de transporte firmado com a recorrida, o acordo é claro em incluir outros pedidos de indenizações por danos morais e materiais, conforme item 7: “Nestes termos, após o cumprimento do presente acordo, a PARTE AUTORA outorga plena, rasa e geral quitação à TAP, pelos fatos da viagem objeto da lide e a todos os danos dos mesmos consequentes, nada mais havendo que reclamar em face da Ré, seus prepostos, diretores, seus seguradores, agências credenciadas (TAP Partners), no Brasil ou no exterior, com relação ao descrito na peça exordial.”

7. Assim, ainda que as ações não tenham exatamente os mesmos pedidos, possuem a mesma causa de pedir, qual seja, o contrato de transporte aéreo firmado entre as partes, relativo ao voo ocorrido em 10/7/2022, com origem em Brasília e destino final para Milão. O fato do recorrente ter ajuizados ações distintas, por si só, não lhe garante que as demandas possuem diferentes causas de pedir, sobretudo quando tratam da mesma viagem e do mesmo contrato de transporte. O citado acordo foi homologado por sentença, transitada em julgado, de modo que resta evidenciada a existência de coisa julgada no presente feito.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.